Tribunal: TJDFT
Processo: 0734379-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e afastou a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp Repetitivo n. 1.134.186/RS (Tema 408) e refletida na Súmula n. 519 do STJ estabelece que não são cabíveis honorários advocatícios na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.
4. O STJ reafirma o entendimento de que os honorários sucumbenciais já são fixados no início da fase de cumprimento de sentença, sendo vedada a duplicidade de arbitramento na mesma fase processual.
5. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência consolidada, que veda a condenação em honorários advocatícios no caso de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios, conforme estabelecido na Súmula n. 519 do STJ e na tese do Tema 408.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022; Súmula 519 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp Repetitivo n. 1.134.186/RS (Tema 408), Corte Especial, julgado em 26/02/2015, DJe 09/03/2015;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.124.369/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 07/10/2024, DJe 09/10/2024;
TJDFT, 2a Turma Cível, Acórdão n. 1238528, Relatora: Desa. Carmelita Brasil, julgado em 27/03/2020.